Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, sob os fundamentos de incompetência e ausência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O impetrante requer a concessão direta do indulto, alegando que o paciente preenche todos os requisitos legais para o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Juízo do processo de conhecimento, após a interposição de sucessivos recursos pela Defesa e, estando o processo no Superior Tribunal de Justiça, possui competência para apreciar pedido de concessão do indulto, com base no artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022; e (ii) averiguar se é cabível a concessão do indulto diretamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação de mérito pela autoridade coatora (Juízo de conhecimento), configura a vedada supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 11.302/2022, em seu art. 12, prevê que o indulto natalino será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, desde que não haja recurso interposto pela acusação.
4. Contudo, essa previsão não afasta a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, que exauriu sua jurisdição ao proferir sentença e remeter os autos ao Tribunal, tornando-se incompetente para apreciar o pedido.
5. A concessão de indulto natalino com base no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022 apenas tem lugar imediatamente após o trânsito em julgado para a acusação, devendo o sentenciado, naquele momento, preencher todos os requisitos para a sua concessão.
6. Prolatada a sentença e remetidos os autos à instância superior, devido à interposição de recurso pela Defesa, há o esgotamento do ofício jurisdicional da primeira instância. Assim, a competência funcional para análise de eventuais pleitos passa a ser da instância superior ou do juízo da execução.
7. A apreciação direta do pedido pelo Tribunal, sem que tenha havido manifestação de mérito pela autoridade impetrada, configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“Embora o art. 12 do Decreto n. 11.302/2022 preveja a possibilidade de concessão de indulto pelo Juízo do processo de conhecimento, essa disposição não supera a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, quando exaurido seu ofício jurisdicional. Ademais, é inviável a análise acerca do cabimento do indulto natalino diretamente pelo Tribunal, quando o mérito do pleito não foi analisado pela autoridade coatora (juízo de conhecimento ou da execução), sob pena de indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022, art. 12; art. 66, II, da Lei n. 7.210/84 (LEP).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942857, 0742172-07.2024.8.07.0000, 2a Turma Criminal.